Tribunal: TJBA
Processo: 8073741-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073741-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSUCATA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, MARCELLA LOPES COSTA PINTO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TEMA 952 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por empresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial, visando à suspensão dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela operadora, bem como à readequação das mensalidades aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A agravante sustenta a abusividade dos aumentos, apontando que a mensalidade evoluiu de R$ 14.653,29, em dezembro de 2019, para R$ 39.529,41, em outubro de 2025, mesmo com a redução do número de beneficiários de 13 para 12 vidas, defendendo a configuração de “falso coletivo” e a aplicação do regime jurídico dos planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o contrato denominado coletivo empresarial configura hipótese de “falso coletivo”, admitindo equiparação a plano individual/familiar; (iii) determinar se os reajustes anuais e por faixa etária aplicados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente o Tema 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento, como recurso
secundum eventum litis,
admite apenas cognição sumária acerca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à vulnerabilidade do consumidor, ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à vedação de cláusulas abusivas (arts. 4º, I e III; 6º, III, IV e VIII; 39; 47; 51; 54, § 4º, do CDC).

5. A documentação acostada evidencia, em juízo de cognição sumária, escalada significativa das mensalidades sem justificativa plausível ou transparente, inexistindo demonstração de memória de cálculo atuarial ou de aumento da sinistralidade que ampare os percentuais aplicados.

6. O contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, abrange apenas 13 beneficiários, sem efetivo poder de negociação da estipulante, configurando hipótese de “falso coletivo” ou falsa coletivização.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a equiparação de planos coletivos com número diminuto de participantes aos planos individuais ou familiares, submetendo-os aos limites de reajuste fixados pela ANS (AgInt no REsp 1.880.442/SP; AgInt no REsp 1.989.638/SP; AgInt no AREsp 2.366.300/SP).

8. Reconhecida a natureza material de plano individual/familiar, os reajustes anuais devem observar os índices autorizados pela ANS para essa modalidade.

9. Quanto ao reajuste por faixa etária, o Tema 952 do STJ exige previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, vedando aumentos que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

10. O reajuste de 68,45% aplicado a beneficiário ao completar 59 anos revela-se, em análise preliminar, desproporcional e desacompanhado de base atuarial idônea, comprometendo a manutenção do vínculo contratual.

11. A limitação do reajuste etário ao patamar de 30% mostra-se medida proporcional e adequada nesta fase processual, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade da cobertura assistencial.

12. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela aparente abusividade dos reajustes, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplemento forçado e rescisão contratual, sendo a medida reversível em caso de improcedência ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073741-48.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

TRANSUCATA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
,
e, como agravada
,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
os Embargos de Declaração e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)